Tribunal: TJDFT
Processo: 0700920-86.2022.8.07.0002
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTERESSE RECURSAL DO DEMANDANTE. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. EXISTÊNCIA. NÃO ANALISADOS DETERMINADOS PEDIDOS. VÍCIO SANADO. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO. INTERESSE RECURSAL DO DEMANDADO. CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTENTES. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSOS CONHECIDOS. ACOLHIDOS OS EMBARGOS DO DEMANDANTE. REJEITADOS OS EMBARGOS DO DEMANDADO.

I. A ratio essendi dos embargos declaratórios é a de simplesmente corrigir o(s) defeito(s) intrínseco(s) da decisão judicial (Código de Processo Civil, artigo 1.022, incisos I a III), para que seja garantida a sua harmonia lógica, inteireza, clareza e precisão, a compor, por assim dizer, um todo sistemático e coerente.

II. Adequada a presente via recursal para análise de questão jurídica que satisfaz a pretensão da parte embargante demandante, relativamente à não apreciação do pedido de afastamento dos efeitos da mora e não inclusão do nome do devedor no cadastro de inadimplentes. Medidas essas que passam efetivamente a integrar o acórdão originário.

III. Inadequada a presente via recursal para nova análise de elemento fático (ou probatório) e/ou de questão jurídica que não satisfaz a pretensão da parte embargante, cujo inconformismo revela o interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado. Não evidenciada a alegada contradição e obscuridade a ser sanada na presente (e restrita) via, qual seja, a observância do limite de 35% da remuneração consignável do demandante, para fins de descontos do último empréstimo, firmado como o demandado.

IV. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade (Código de Processo Civil, artigo 1.025).

V. Embargos conhecidos. Embargos do demandante acolhidos. Omissão sanada. Afastados os efeitos da mora, considerando o limite de margem consignável em 30% a partir de 20.03.2022 (data da liminar) e 35% a partir de 27.11.2023 (data do acórdão). Vedada, por estes fundamentos, a inclusão do nome da parte demandante nos cadastros de proteção ao crédito, em decorrência da suspensão judicial das cobranças e readequação do débito. Embargos do demandado rejeitados.